Tribunal: TJDFT
Processo: 0750379-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750379-34.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO FERREIRA, ELY FERREIRA AGRAVANTE: G. R. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. R. F., representado por E. F. e A. L. R. G. M. F., contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer que propusera em face de B. S. S. A. (processo n. 0730754-11.2020.8.07.0001), que não acolheu o pedido formulado pelo autor de bloqueio de valores da parte requerida, sob a alegação de descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela liminar de urgência inicialmente postulada. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id 21754680), à qual o agravante opôs embargos declaratórios (id 21846447). Foram prestadas informações pelo douto Juízo de origem (id 21847383) e sobrevieram contrarrazões da parte agravada (id 22724797). Todavia, o douto Juízo da causa encaminhou ofício noticiando a prolação de sentença nos autos originários (id 24440727), em 25.03.2021, cujo dispositivo passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para determinar à requerida que disponibilize prestador (ou prestadores diversos) conveniado(s), habilitado(s) a oferecer, de forma completa, o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, nos termos do relatório médico acostado em ID 72852238. Em caso de indisponibilidade, a ser expressamente declarada, e, notadamente no que se refere à equoterapia, determino à requerida que assegure o reembolso integral das despesas arcadas com o custeio, que deverá ser levado a efeito nos termos contratuais, especificamente no que se refere ao procedimento de comprovação e solicitação. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência integral experimentada, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, bem como dos embargos declaratórios opostos à decisão liminar desta Relatoria. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator